Tribunal: TJMT
Processo: 1013408-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013408-97.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (REPRESENTANTE), ILTRO QUINTILIANO CORREA - CPF: 062.214.081-72 (EMBARGADO), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT (EMBARGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (EMBARGADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013408-97.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: JOEL QUINTELLA

EMBARGADO: ILTRO QUINTILIANO CORREA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício arguido mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem que tenha ocorrido alguma das situações previstas no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013408-97.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: JOEL QUINTELLA

EMBARGADO: ILTRO QUINTILIANO CORREA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que, em Execução Extrajudicial de Honorários Advocatícios, declarou a nulidade da penhora e indeferiu a adjudicação pleiteada.

O embargante alega que o aresto não analisou precedentes do STJ que admitem a relativização e mitigação da impenhorabilidade em caso de preferencialidade do crédito de caráter alimentar sobre os demais credores na hipótese de imóvel hipotecado, tampouco os que dão preferência ao crédito alimentar mesmo em relação ao de natureza fiscal.

Aponta omissão também no que concerne à suficiência dos bens do executado para assegurar o pagamento da cédula rural, pois existiria um terceiro bem penhorado que, a seu ver, garantiria o crédito da União, e no que tange ao pedido de desentranhamento da petição da União de fls. 326/344.

Prequestiona, ao final, o entendimento firmado repetitivo Resp no 1.152.218/RS

Os embargados manifestaram-se no id no 33767973.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013408-97.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: JOEL QUINTELLA

EMBARGADO: ILTRO QUINTILIANO CORREA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Todas as matérias tidas por omissas foram devidamente analisadas no acórdão.

Nele foi consignado que a intempestividade da manifestação da União não implicaria em renúncia da hipoteca ou aceitação do pedido de adjudicação. Logo, deve ser mantido no feito a manifestação da União contrária ao pedido do embargante.

Constou também que não cabia discutir no processo se as Execuções Fiscais movidas pela União contra o devedor Iltro Quintiliano estão ou não garantidas pela penhora de outros bens, pois o feito abordou somente a possibilidade de penhora e posterior adjudicação de imóvel gravado com garantia real anterior.

Tratou também da impenhorabilidade do imóvel dado em hipoteca para pagamento de dívida de cédula de crédito rural, nos termos dos arts. 64 e 69 do Decreto-Lei 167/67.

E mais, citou precedente do STJ que admite a relativização quando o valor do bem excede a dívida assegurada pela hipoteca ou quando há expressa anuência do credor (AgRg no AREsp 128211 / MT), e assinalou que tais situações não se enquadram à demanda em exame e por isso o pedido era incabível.

No final registrou a apreciação do repetitivo Resp no 1.152.218, nestes termos:

Ademais, não se aplica aqui o entendimento firmado no repetitivo Resp no 1.152.218, pois ele apenas tratou da equiparação dos créditos resultantes de honorários advocatícios àqueles de origem trabalhista para efeito de habilitação na falência, e neste Agravo discute-se a viabilidade de adjudicação de imóvel gravado com hipoteca, cujo valor da avaliação nem sequer acautela o direito real de garantia, sendo inócua a pretensão da parte.

Portanto, foram satisfatoriamente analisados os fatos narrados, e não há os vícios arguidos.

A mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via. Para suscitar erro ou inadequação do acórdão desta Corte deve-se recorrer à a instância superior.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp no. 1550142/SP, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3a Região-, julgado em 05/04/2016, DJe de 13/04/2016) (sem destaques no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente. 2. Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original).

Além do quê, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020